Tribunal: STF
Processo: Rcl 88615
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 E DAS LEIS N. 7.347/1985 E 8.078/1990. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS E COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em 12.12.2025, contra acórdão da Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo de Instrumento n. 5141234-98.2025.8.21.7000/RS, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 4.6.2024, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação civil pública contra Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S/A e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.



    Narrou que “a primeira requerida (...) opera o estacionamento do Aeroporto Salgado Filho” e que “os estacionamentos foram severamente inundados pelas enchentes que afetaram a cidade de Porto Alegre no mês de maio de 2025, gerando (...) situação que as seguradoras consideram digna de irrecuperabilidade, a chamada ‘perda total’” (fl. 5, e-doc. 5).



    Informou que, “em que pese o mercado securitário considerar abrangido nas apólices ditas ‘compreensivas’ o evento climático tal qual o ocorrido (...), muitos outros consumidores, especialmente os mais pobres, simplesmente não possuem seguradora à qual recorrer” (fl. 5, e-doc. 5).



    Esclareceu que a primeira ré “resolveu por bem (...) simplesmente não indenizar os consumidores que tiveram seus carros afetados e danificados por alagamento nos estacionamentos sob sua administração” (fls. 5-6, e-doc. 5).



     



    Requereu antecipação de tutela e pediu fossem as rés condenadas a indenizar os consumidores pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados.



 



    Em 28.4.2025, o juízo da Vara Estadual de Ações Coletivas da comarca de Porto Alegre/RS rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública alegada pelas rés na Ação Civil Pública n. 5112189-31.2024.8.21.0001/RS, nestes termos: 



    “A presente demanda foi proposta pela Defensoria Púbica do Estado em defesa de interesses individuais homogêneos relativos aos consumidores que estavam com seus veículos estacionados junto aos estacionamentos do Aeroporto Salgado Filho, do chamado ‘Off-site’ e do Hotel Deville Prime, por ocasião do evento climático ocorrido em maio de 2024, que culminou com o alagamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho e suas adjacências.



    As requeridas e o Ministério Público alegam a ilegitimidade ativa da referida instituição, porquanto os contratos de estacionamento em discussão envolveriam interesses disponíveis, de pessoas físicas ou sociedades empresárias, que não necessitariam da tutela estatal, não demonstrada a condição de pessoas necessitadas ou portadores de vulnerabilidade.



    Assim estabelecido o debate, tenho que a Defensoria Pública do Estado tem legitimidade ativa para estar no polo ativo da presente demanda, que tutela interesses individuais homogêneos, forte no artigo 5º, inciso II, da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), c/c o artigo 82, inciso III, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), dispositivos estes que estão em consonância com o restante do ordenamento jurídico, valendo salientar que, conforme o artigo 134 da Constituição Federal a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do artigo 5º desta Constituição Federal.



    No que tange aos direitos tutelados, inegável a sua origem comum, porquanto os alegados danos aos veículos de inúmeros consumidores teriam decorrido do evento climático que impactou o estado do Rio Grande do Sul, causando o alagamento dos estacionamentos do Aeroporto Salgado Filho, do chamado ‘Off-site’ e do Hotel Deville Prime, administrados pelas empresas Allpark e Hora Park, que utilizam a mesma marca, Estapar.



    A causa dos cogitados danos é comum, tendo atingido, de forma semelhante, um grupo de consumidores identificáveis, realidade que, no entender deste juízo, qualifica os direitos individuais tutelados como homogêneos, a justificar a demanda coletiva proposta.



    Relativamente ao requisito de serem os consumidores necessitados, a fim de se reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública, filio-me ao entendimento de que a compreensão do termo não se limita ao aspecto econômico, podendo-se falar em hipossuficientes jurídicos e/ou necessitados organizacionais, dependendo, ainda, da análise da situação concreta. Na hipótese vertente, o evento climático atingiu esse grupo de consumidores, que estavam com seus veículos estacionados nos ambientes de propriedade da requerida Estapar, inviabilizando o acesso aos automóveis, em um momento em que toda a população sofria restrições de deslocamento e de prestação de serviços, inclusive jurídicos, sem definição do tempo em que tais dificuldades iriam perdurar. Dentro deste contexto, evidenciando-se ainda a repercussão social da demanda, entendo demonstrada a legitimidade e o interesse de agir da Defensoria Pública, razões pelas quais REJEITO as respectivas preliminares” (fls. 257-259, e-doc. 7).



     Contra essa decisão, Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S/A e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais interpuseram agravo de instrumento (fls. 4-29, e-doc. 20).



     



    Em 24.10.2025, a Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 5141234-98.2025.8.21.7000:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...)



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    1. O RECURSO É CABÍVEL PELA APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA, FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO Nº 988, DIANTE DA EVIDENTE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO EXAME DA QUESTÃO APENAS EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. 



    2. A LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NA TUTELA COLETIVA NÃO É AMPLA OU IRRESTRITA, MAS QUALIFICADA, EXIGINDO NEXO DE PERTINÊNCIA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E A DEFESA DOS INTERESSES DE PESSOAS NECESSITADAS, CONFORME ESTABELECIDO PELO STF NO TEMA 607 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. O PERFIL DOS CONSUMIDORES AFETADOS, PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS QUE UTILIZAVAM ESTACIONAMENTOS PRIVADOS EM AEROPORTO INTERNACIONAL E HOTEL DE LUXO, MUITOS DELES DE ALTO VALOR, DESTOA DA NOÇÃO DE CARÊNCIA DE RECURSOS QUE CARACTERIZA O CONCEITO CONSTITUCIONAL DE ‘NECESSITADO’. 



    4. A VULNERABILIDADE SITUACIONAL DECORRENTE DA CALAMIDADE PÚBLICA NÃO TEM O CONDÃO DE TRANSFORMAR JURIDICAMENTE CIDADÃOS COM PLENAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS EM ‘NECESSITADOS’ APTOS A SEREM REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 



    5. OS DIREITOS INDIVIDUAIS EM QUESTÃO SÃO HETEROGÊNEOS, POIS A SITUAÇÃO DE CADA CONSUMIDOR (EXISTÊNCIA E TIPO DE SEGURO, EXTENSÃO DO DANO, VALOR DO VEÍCULO) DEMANDA ANÁLISE INDIVIDUALIZADA, O QUE DESCARACTERIZA A NATUREZA COLETIVA DA PRETENSÃO E AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL NA MODALIDADE DE AÇÃO ESCOLHIDA.



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    1. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA E JULGAR EXTINTA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC. 



    TESE DE JULGAMENTO: 1. A LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXIGE QUE O GRUPO TUTELADO SEJA COMPOSTO, EM SUA MAIORIA OU EM TESE, POR PESSOAS NECESSITADAS, NÃO BASTANDO A MERA VULNERABILIDADE SITUACIONAL DECORRENTE DE CALAMIDADE PÚBLICA” (fls. 1-2, e-doc. 23, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul ajuíza a presente reclamação.



    3. A reclamante explica que, “em maio de 2024, o Estado do Rio Grande do Sul foi assolado pela maior catástrofe climática de sua história, com chuvas torrenciais que resultaram em inundações de proporções devastadoras, notadamente na cidade de Porto Alegre e sua região metropolitana” e que “dentre as áreas atingidas, encontrava-se o Aeroporto Internacional Salgado Filho e seu entorno, que foram completamente submersos pelas águas do Lago Guaíba” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Informa que “inúmeros consumidores que haviam deixado seus veículos sob a guarda de empresas de estacionamento, viram seus bens serem danificados ou inteiramente perdidos, não como decorrência simples da catástrofe, mas sobretudo em virtude da conduta culposa e desidiosa da fornecedoras, as quais de forma pública negaram sua responsabilidade pela reparação dos danos” (fls. 3-4, e-doc. 1).



     



    Noticia que, “diante da magnitude do evento e da hipervulnerabilidade em que se encontravam os consumidores, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no exercício de sua missão constitucional, ajuizou a Ação Civil Pública nº 5112189-31.2024.8.21.0001” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Esclarece que “o escopo da ação coletiva consistia na responsabilização das empresas rés pelos danos materiais e extrapatrimoniais, individuais e coletivos, sofridos pelos consumidores cujos veículos se encontravam nos estacionamentos explorados pelas demandadas” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Prossegue explicando que, “embora todos os consumidores do Estado do RS, no contexto da tragédia climática, sejam claramente considerados sujeitos em situação de hipervulnerabilidade (dentre eles os mais de 700 veículos que tiveram perda total pela conduta desidiosa e culposa das fornecedoras ora interessadas), a ACP manejada pela DPERS visou, em especial, os mais de 150 consumidores que tiveram seu patrimônio destroçado e não possuíam cobertura securitária para o evento” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Ressalta que “a pretensão baseou-se na relação de consumo e buscou uma solução unificada para o grupo de consumidores lesados por uma mesma origem comum, em conformidade com os artigos 5º, inciso LXXIV, e 134, da CRFB/88; artigo 5º, inciso II, da Lei 7.347/85, artigo 82, inciso III, da Lei 8.078/90 e artigos 1º e 4º, incisos VII, VIII, X e XI, da LC 80/94” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Anota: “a Colenda 16ª Câmara Cível, órgão fracionário do TJRS, realizou controle de constitucionalidade (i) do artigo 5º, inciso II, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública); (ii) do artigo 82, inciso III, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); (iii) e dos artigos 1º e 4º, incisos VII, VIII, X e XI, da Lei Complementar 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), indicando a ilegitimidade ativa da DPERS e julgando extinta a ação civil pública, sem resolução do mérito” (fl. 5, e-doc. 1).



     



    Argumenta que “o equivocado juízo de (in)constitucionalidade e a negativa de aplicação ao artigo 5º, inciso II, da Lei 7.347/85, ao artigo 82, inciso III, da Lei 8.078/90 e aos artigos 1º e 4º, incisos VII, VIII, X e XI, da LC 80/94 decorreram de dois fundamentos que afronta diretamente entendimento deste STF (ADINs 3.943 e 2.903, e Tema 607): (i) limitação da legitimação da DPERS à vulneráveis econômicos, com exigência de demonstração concreta e individualizada de beneficiários; (ii) descabimento de atuação da DPE em direitos individuais heterogêneos (individuais homogêneos na dicção do CDC)” (fl. 15, e-doc. 1).



     



    Sustenta incidir, na espécie, a Súmula Vinculante n. 10, pois, “embora a decisão reclamada não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do artigo 5º, inciso II, da Lei 7.347/85, do artigo 82, inciso III, da Lei 8.078/90 e dos artigos 1º e 4º, incisos VII, VIII, X e XI, da LC 80/94, inequivocamente afastou a sua incidência, em razão de interpretação constitucional” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos do v. acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível do TJRS no Agravo de Instrumento nº 5141234-98.2025.8.21.7000, restabelecendo-se a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre (Evento 83 dos autos originários), até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 27, e-doc. 1).



     



    Pede “seja a presente Reclamação julgada totalmente procedente, para o fim de cassar o v. acórdão proferido pela 16ª Câmara Cível do TJRS nos autos do Agravo de Instrumento nº 5141234-98.2025.8.21.7000, por manifesta violação ao artigo 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se que outro julgamento seja proferido, aplicando as regras do artigo 5º, inciso II, da Lei 7.347/85, do artigo 82, inciso III, da Lei 8.078/90 e dos artigos 1º e 4º, incisos VII, VIII, X e XI, da LC 80/94 ou, subsidiariamente, encaminhando o processo ao Órgão Especial do TJRS, a fim de que este decida sobre a constitucionalidade das supramencionadas disposições normativas” (fls. 27-28, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria afastado o inc. II do art. 5º da Lei n. 7.347/1985, o inc. III do art. 82 da Lei n. 8.078/1990 e o art. 1º e os incs. VII, VIII, X e XI do art. 4º da Lei Complementar n. 80/1994, em inobservância da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



     



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    8. A reclamante alega que a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do inc. II do art. 5º da Lei n. 7.347/1985, do inc. III do art. 82 da Lei n. 8.078/1990, do art. 1º e dos incs. VII, VIII, X e XI do art. 4º da Lei Complementar n. 80/1994.



    Razão jurídica não assiste à reclamante.



    Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário. 



    A Lei n. 11.448/2007 alterou o art. 5º da Lei n. 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, legitimando a Defensoria Pública para sua propositura:



    “Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (...).



    II - a Defensoria Pública”.



    No inc. III do art. 82 da Lei n. 8.078/1990, a qual dispõe sobre a proteção do consumidor, tem-se:



    “Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (...).



    III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código”.



    Nos arts. 1º e 4º da Lei Complementar n. 80/1994, pela qual se organizou a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e foram estabelecidas normas gerais para sua organização nos Estados, se dispõe:



    “Art. 1º A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.’ (...)



    Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...).



    VII - promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; 



    VIII - exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; (...)



    X - promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela;



    XI - exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado”.



    Em 7.5.2015, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.943/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a legitimidade ativa da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (DJe 6.8.2015).



    Em 4.11.2015, este Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 733.433/MG em sede de repercussão geral. Esta a ementa do julgado:



    “Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas” (DJe 7.4.2016).



    Foi fixada a seguinte tese:



    “A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas” (DJe 7.4.2016).



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli, Relator, assentou:



    “(...) necessitado a que se refere o art. 134, caput, da Constituição Federal é aquele que comprovadamente não possui recursos econômicos para arcar sequer com uma defesa jurídica.



    Podemos inferir, portanto, que a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública existirá quando a defesa do direito difuso beneficiar, em sua essência, os economicamente necessitados. (...)



    Assento, ademais, a tese de que a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública existirá nos casos em que, em tese, ela comprovar a pertinência temática e que a defesa do direito difuso vise a beneficiar, em sua essência, os necessitados, os carentes, os desassistidos, os hipossuficientes, os menos afortunados ou as pessoas pertencentes aos estratos mais economicamente débeis da coletividade – em resumo, quando puder beneficiar os economicamente necessitados. (...)



    Há que se pontuar que a defesa dos direitos dos vulneráveis, com o devido respeito, não faz parte da missão constitucional da Defensoria Pública, pois não faz a Carta da República referência a esse grupo quando trata de sua competência. Como se extrai do Dicionário eletrônico Houaiss, a palavra vulnerável significa aquele que é ‘frágil, prejudicado ou ofendido’. Neste ponto é que se sustenta que sob o aspecto semântico, não há que se confundir o economicamente necessitado com o vulnerável. Embora muitos indivíduos possam-se encontrar, a um só tempo, nessa situação e na condição de hipossuficiência econômica, são diversos os grupos – necessitados economicamente e os vulneráveis. Não faz sentido a Defensoria Pública defender interesses de consumidores de classe alta econômica, ainda que os destinatários de serviços sejam crianças ou doentes” (DJe 7.4.2016).



    9. Na decisão reclamada, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou, no caso concreto, a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública por pretender representar grupo de pessoas que não são necessitadas ou hipossuficientes, além de salientar que os direitos em discussão, individuais heterogêneos, não teriam homogeneidade suficiente para justificar a tutela coletiva por ação civil pública.



    Esses os fundamentos do voto proferido pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 5141234-98.2025.8.21.7000: 



    “A controvérsia a ser dirimida diz respeito à verificação da legitimidade ativa da Defensoria Pública para o ajuizamento da ação civil pública que busca a reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais alegadamente sofridos por um grupo de consumidores — proprietários de veículos estacionados nas dependências dos estacionamentos ‘offsite’ do Aeroporto Internacional Salgado Filho e do Hotel Deville Prime — em decorrência das enchentes ocorridas no estado em maio de 2024, as quais resultaram na inundação do aeroporto e áreas adjacentes. 



    Pois bem, a Defensoria Pública, instituída pela Constituição Federal de 1988 como instituição permanente e essencial ao exercício da função jurisdicional do Estado, tem sua missão fundamental delineada em seu artigo 134, que compreende a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, conforme previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF. 



    O texto constitucional estabelece um vínculo indissociável entre a atuação da Defensoria Pública e a figura do ‘necessitado’. Para afastar eventuais dúvidas quanto à definição desse sujeito, a própria Constituição remete expressamente ao artigo 5º, inciso LXXIV, que assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita ‘aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Nesse mesmo sentido, a Lei Complementar nº 80/1994 (Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública) reitera tal diretriz em seus artigos 1º e 4º, inciso VII, ao vincular a atuação coletiva da Instituição à defesa de ‘grupo de pessoas hipossuficientes’.



    Cumpre reconhecer, todavia, a relevante evolução doutrinária e jurisprudencial que ampliou o conceito de necessitado, transcendendo os limites da mera hipossuficiência econômica, reconhecendo, também, as vulnerabilidades técnica, informacional e jurídica, as quais figuram como elementos estruturantes do Direito do Consumidor. Entretanto, é necessário distinguir o reconhecimento da vulnerabilidade como característica de determinadas relações jurídicas da atribuição de legitimidade ativa da Defensoria Pública. 



    Essa questão, aliás, foi objeto de detida análise pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 733.433/MG, que originou o Tema 607 da Repercussão Geral: ‘A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.’



    Dessa forma, a legitimidade da Defensoria Pública para a tutela coletiva, portanto, não é ampla ou irrestrita, mas qualificada, exigindo nexo de pertinência entre o objeto da ação e a defesa dos interesses do grupo social que constitui seu público-alvo — os necessitados. 



    Dito isso, entendo que o recurso comporta provimento diante das peculiaridades do caso concreto, pois a decisão agravada ampliou indevidamente a atuação institucional da Defensoria. 



    Primeiramente, quanto à hipossuficiência financeira, os elementos constantes dos autos apontam o contrário, porquanto o perfil dos consumidores afetados destoa sensivelmente da noção de carência de recursos. Trata-se de proprietários de veículos que, ao viajarem ou se hospedarem em hotel de luxo, optaram por utilizar um serviço de estacionamento privado e pago. A própria natureza do serviço e o local onde é prestado já constituem fortes indícios de que não se está diante de um grupo social marcado por insuficiência de recursos financeiros.



    Essa constatação é robustecida pela lista de veículos apresentada pela Ré ESTAPAR (evento 29, ANEXO3), em que é possível aferir a existência de dezenas de bens de luxo, cujos valores de mercado são incompatíveis com qualquer noção razoável, ou elástica, de hipossuficiência. 



    Em segundo lugar, a aplicação da tese de vulnerabilidade existencial mostra-se forçada e inadequada. Isso porque, a ampliação do conceito de necessitado para abarcar outras formas de vulnerabilidade (social, etária, de gênero, de saúde, entre outras) destina-se à proteção de grupos que, por suas características intrínsecas, encontram-se em posição de desvantagem estrutural no exercício de seus direitos. Não é o que se verifica aqui. 



    É inegável que a enchente histórica que atingiu o nosso estado impôs uma situação de vulnerabilidade a toda a população afetada. Contudo, essa vulnerabilidade generalizada e situacional não tem o condão de transformar, juridicamente, um cidadão com plenas condições econômicas em um ‘necessitado’ apto a ser representado pela Defensoria Pública. Se assim o fosse, a DPE/RS estaria legitimada para ajuizar ações coletivas em nome de todos os cidadãos e empresas atingidos pela calamidade, independentemente de sua condição financeira, assumindo uma função de representação universal que a CF, de forma clara, outorgou ao Ministério Público. 



    A alegação de que a situação de calamidade tornou todos vulneráveis, se levada às últimas consequências, conduziria à inaceitável conclusão de uma legitimação universal da Defensoria Pública para representar qualquer cidadão lesado — o que colide frontalmente com as normas aplicáveis. 



    A atuação da Defensoria Pública, como bem ressaltado pelo STF, é um mecanismo de isonomia material, destinado a equilibrar a balança da justiça em favor daqueles que, por sua condição social e econômica, encontram-se em desvantagem. Não é, e não pode ser, um serviço jurídico gratuito para toda e qualquer coletividade, sob pena de desvio de sua finalidade essencial e de esgotamento de seus recursos, que devem ser direcionados àqueles que não possuem meios próprios para acessar a justiça.



    Portanto, ausente a demonstração de que o grupo tutelado é composto, em sua maioria ou em tese, por pessoas necessitadas, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para a presente causa. 



    Ainda que se pudesse superar o óbice da ilegitimidade ativa, a pretensão coletiva da agravada esbarraria em um segundo vício que findaria a ação: a manifesta heterogeneidade dos direit